Tribunal: TJES
Processo: 5001778-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY CALIMAN
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001778-68.2023.8.08.0048

RECORRENTE: WESLEY CALIMAN

RECORRIDOS: MM TURISMO & VIAGENS S/A e TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. PASSAPORTE COM RESTRIÇÃO DE EXTRAVIO/FURTO. AUTOR NÃO DILIGENCIOU A RETIRADA DO APONTAMENTO. EMBARQUE NEGADO. PROCEDIMENTO CORRETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WESLEY CALIMAN
em face de
MM TURISMO & VIAGENS S/A
e
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo o requerente que trabalhou durante o ano de 2019 na Europa, adquirindo bilhete aéreo junto à 1ª requerida, em voo operado pela 2ª requerida, para o trecho Lisboa x Vitória. Destaca que perdeu seu passaporte brasileiro, o que foi comunicado ao Ministério da Administração Interna, na Guarda Nacional Republicana, sendo localizado e devolvido em 13/09/2019, no entanto, ainda constava a restrição de perda/furto no sistema. Informa que seu embarque foi negado por conta desta restrição indevida, momento em que teve que arcar com novas passagens para chegar ao Brasil. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6221113), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que após a aquisição das passagens é de responsabilidade do viajante providenciar os documentos necessários ao embarque e se o autor não procedeu desta forma, não pode ser responsabilizada.

Em contestação (ID 6221118), a 2ª requerida traz defesa genérica apenas informando que não deu causa ao ocorrido.

A sentença (ID 6221133) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Declaro, pois, extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6221135), reiterando os argumentos lançados na inicial acerca da falha dos serviços pelas rés.

As requeridas apresentaram contrarrazões (ID’s 6221142 e 6221139), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo que o posicionamento do magistrado de piso foi brilhante. Observa-se dos autos que o embarque do autor não foi negado em si pelas requeridas sem justificativa, mas por uma restrição de extravio/furto existente sobre o passaporte brasileiro (ID 6220921).

Conquanto se trate de uma viagem internacional, quando da devolução de seu passaporte em 13/09/2019 após, de fato, tê-lo perdido, ou seja, 02 meses antes da viagem, deveria o mesmo ter diligenciado junto ao órgão responsável em Portugal para a retirada da restrição, como forma de permitir seu embarque ou, alternativamente, estar com seu passaporte italiano, já que possui dupla cidadania (ID 6220920).

Não há, portanto, que se exigir da companhia aérea e da empresa responsável pela venda da passagem conduta diversa, seja porque amparada nas normas internacionais e no dever de o passageiro conferir os requisitos de ingresso no país de destino, seja porque disponibiliza informações claras aos seus clientes sobre tais requisitos.

A propósito, colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. VISTO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo
. A conduta da companhia aérea em exigir, no momento do checkin, a apresentação de visto ou autorização de entrada em país estrangeiro como condição para o embarque não configura abusividade, consoante Resolução nº 400/2016 da ANAC. (TJDFT - Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Como é sabido, é objetiva a responsabilidade civil nas relações de consumo, determinando que o fornecedor responda, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente venha a causar aos consumidores na prestação dos serviços. É o que dispõe o art. 14 do CDC.

Não obstante, nos termos do § 3º, do art. 14, do CDC, tal responsabilização é passível de ser elidida na hipótese em que o fornecedor demonstra a inexistência do prejuízo ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Se por um lado é exigido dos fornecedores que prestem informações suficientes e adequadas à fruição dos serviços que oferecem, aos consumidores é imputada a obrigação de agir com diligência e precaução, sobretudo no que tange a seus documentos pessoais, buscando informar-se e orientar-se acerca das providências que lhes são exigidas para qualquer viagem ao exterior.

Assim, resta manifesto que os prejuízos materiais e morais que o recorrente alega ter sofrido decorreram de sua culpa exclusiva, que não se atentou para diligenciar a retirada do impedimento que constava em seu passaporte, o que leva à improcedência total do pedido formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)